Tribunal: TCU
Processo: 027.822/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legal o ato de concessão de aposentadoria a Antonio Odenilson Quemel Vieira, concedendo-lhe registro; 9.2. ordenar à Sefip que: 9.2.1. retifique o fundamento legal da aposentadoria do interessado no sistema e-Pessoal (ato 63719/2019), para que conste o artigo 3o da Emenda Constitucional 47/2005, em conformidade com a Portaria 505/2019, anexada à peça 7; 9.2.2. promova a correção do CPF do instituidor Ronaldo de Castro Martins, no ato de pensão civil no sistema Sisac (número de controle 1-000242-1-05-2013-000059-8), para que corresponda a XXX.513.282-XX, de acordo com as informações constantes à peça 8.